Tribunal: TJBA
Processo: 8036461-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036461-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADA: M. A. R.

Advogado(s)
:
ANDREIA DE CARVALHO E CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. TRATAMENTO CONTINUADO DE MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por M. A. R., representada por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde até eventual migração para plano individual, sob pena de multa diária. A Agravante alegou ilegitimidade passiva, ausência de desassistência em razão de possibilidade de portabilidade, regularidade da rescisão contratual e desproporcionalidade da multa fixada. .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a Recorrente possui legitimidade passiva, em relação à demanda envolvendo contrato coletivo por adesão; estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determina a manutenção do contrato de plano de saúde; verificar se a multa cominatória aplicada revela-se excessiva ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva, quando atua como prestadora direta do serviço, mesmo em contratos coletivos, sendo responsável por eventuais abusividades praticadas, inclusive em casos de rescisão unilateral.

4. A tutela de urgência deve ser mantida quando se evidenciam a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, como na hipótese de interrupção de tratamento médico de menor, não havendo comprovação de inadimplemento contratual ou fraude por parte do beneficiário.

5. A mera conveniência administrativa da operadora não justifica, de forma isolada, a rescisão unilateral de contrato, que deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, nos termos do parágrafo único do art. 473 do Código Civil.

6. A notificação enviada pela operadora não demonstra ter sido suficientemente clara, quanto aos efeitos da rescisão, o que reforça o risco de descontinuidade na prestação dos serviços.

7. A multa cominatória de R$ 500,00(quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), revela-se razoável e proporcional, sendo adequada para coibir o descumprimento da decisão judicial e assegurar a efetividade da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 301, 303, 537 e 1.015, I; CC, art. 473, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8036461-77.2024.8.05.0000, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, sendo Recorrida M. A. R., representada por DAIANE AZEVEDO OSÓRIO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .